Tribunal: TJBA
Processo: 8036417-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036417-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIELE DO ROSARIO SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO
QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO
ART. 373 DO CPC. LI
MITAÇÃO DO ALCANCE DA INVERSÃO.
COMPETE AOS AUTORES COMPROVAREM, ALÉM DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, OS DANOS PATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043011-93.2021.8.05.0000, em que figura como Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A e OUTROS
e como Agravados
ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA